Tribunal: TJMT
Processo: 1012763-09.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012763-09.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), MARIA MOREIRA DE AZEVEDO - CPF: 079.251.901-91 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA EM BEM DE FAMÍLIA – COMPROVAÇÃO – LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DA REFORMA DA DECISÃO COLEGIADA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração não devem ser acolhidos, caso verificados os vícios previstos no artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão colegiada, proferida nos autos do Agravo de Instrumento, que, por unanimidade, proveu o recurso, para reformar o ato decisório de Primeiro Grau e desconstituiu a penhora do bem constrito, por estar comprovado ser bem de família, logo, impenhorável.

Defende o Embargante que o acórdão tem vícios de obscuridade e omissão, porque a ficha cadastral da SANEAR é meio ineficaz para comprovar que a Embargante reside no imóvel, objeto do recurso, além do que, junta aos autos a procuração, que indica outro endereço.

Afirma, também, que não houve averbação da construção na respectiva matrícula, mais um fato que põe em dúvida se o imóvel é a residência da Embargada.

Nessa quadra, sustenta o Embargante que as questões, trazidas à baila neste recurso, ensejam a produção probatória, incompatível com o rito escolhido pela Embargada.

Posto isso, requer o Embargante o acolhimento destes embargos, e que lhe sejam atribuídos efeitos infringentes, além de saneados os vícios de omissão e contradição apontados.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões (id. n. 60865474).

É o relatório.

VOTO

Conforme consignado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão colegiada que deu provimento ao Agravo de Instrumento, interposto por Maria Moreira de Azevedo, para determinar a desconstituição da penhora sobre o imóvel, de propriedade da Embargada, localizado na Rua Aristóteles F. Machado, n. 1.050, Jardim Serra Dourada, na cidade de Rondonópolis.

Segundo as razões do Recorrente, o acórdão possui vícios de omissão e obscuridade, na medida que não esteve atento para o fato de que os documentos juntados aos autos não comprovam que o imóvel penhorado possui a natureza familiar, bem como a falta de certeza enseja a produção de provas.

Sabe-se que os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, inclusive para permitir
à (s) parte (s) que possa (m) manejar os recursos aos órgãos competentes.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, por um lado, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Por outro lado, a mencionada admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, sua modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

In casu,
o Embargante defende a inexistência de provas contundentes a confirmar a tese da Embargada, de que o imóvel penhorado, possui natureza familiar, portanto, impenhorável.

Em que pese às razões recursais, afasto a alegação de que o Acórdão possui vícios, tanto de omissão quanto de obscuridade.

Conforme consignado no voto recorrido, dos documentos anexados aos autos, verifica-se que a Embargada é residente na Rua Aristóteles F. Machado, n. 1.050, Jardim Serra Dourada, cidade de Rondonópolis, informação constante na Declaração de Hipossuficiência (id. n. 3971590), bem como na cópia da Ficha Cadastral do SANEAR – Serviço de Saneamento Básico de Rondonópolis –, que indica a ligação daquele serviço ocorrida em 28/04/1994, ou seja, desde então a Agravante reside no imóvel (id. n. 3972200).

Além disso, a Certidão emitida pelo 1
o
Tabelionato e Registro de Imóveis de Rondonópolis, em 02 de março de 2018, atestou que a Recorrida é proprietária tão somente de um lote de terreno para construção sob n. 03, da quadra 02, situada no loteamento “Jardim Serra Dourada 1
a
parte”, na zona urbana da cidade, com área de 300,00m2, devidamente registrada sob n. 02, na matrícula n. 42.532, livro 2, em 13/11/1992 (id. n. 3973502).

Diante disso, constatou-se que aquele imóvel penhorado é o único pertencente à Embargada, e é utilizado como sua moradia, aspectos que configuram a natureza familiar da propriedade e a vedação da constrição judicial, de acordo com o artigo 5
o
, da Lei n. 8.009/1990 e entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos AgInt no REsp 1745395/RS, de relatoria do Exmo. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018.

Por fim, no que tange à alegação de que o endereço constante na procuração é diverso, a Embargada, em momento oportuno, afirmou que houve equívoco do seu advogado, e, por isso, não pode ser penalizada.

Ademais, os outros documentos, juntados aos autos, comprovam a sua residência no imóvel, objeto de discussão.

Considerando, portanto, a inexistência de vícios a serem sanados, a justificar o acolhimento dos pedidos do Embargante, que pretende a modificação meritória do acórdão recorrido,
conheço
e
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020